Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703952-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: JULIO CESAR VALDSEN NUNES DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da decisão do c. STJ de ID n.o 26011538, que não conheceu do writ, mas concedeu habeas corpus, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente (Julio Cesar Valdsen Nunes de Araujo) para 05 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Comunique-se ao Juízo da Execução Penal, dando ciência da decisão do STJ. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.I. Brasília, 02 de junho de 2021 14:39:28. ROBSON BARBOSA Desembargador